Tribunal: STF
Processo: SS 5390
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM FACE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA SUSPENSÃO PER SALTUM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo município de Arraial do Cabo em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000676-30.2020.8.19.0005, que teria permitido (i) o deslocamento de trabalhadores da Refinaria Nacional de Sal S.A. (Sal Cisne) no trajeto de suas residências até o Porto do Forno e (ii) o transporte de sal grosso a granel do Porto do Forno até o estabelecimento da empresa, localizado no município de Cabo Frio, contrariando a disciplina do Decreto municipal nº 3.076/2020.
    O município de Arraial do Cabo defende a competência do Supremo tribunal Federal para a análise do pedido de contracautela, ante a existência de matéria constitucional controvertida na origem, concernente à competência comum dos entes da federação para implementar medidas de preservação da saúde da população (CF/88, art. 23, II), conforme julgado na ADI nº 6.341/DF-MC-Ref.
    Aduz que a decisão objurgada viola a ordem pública e põe em risco a saúde da população, uma vez que permite a livre circulação de pessoas na localidade para atividades não incluídas como essenciais do decreto municipal que institui medidas de combate à pandemia do novo coronavírus.
    Requer que seja deferida a liminar e, ao final, julgado procedente o pedido, para suspender a decisão proferida no MS nº 0000676-30.2020.8.19.0005, restabelecendo a plena eficácia do Decreto municipal nº 3.076/2020.
    É breve o relatório. Decido.
    A suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, tutela antecipada e de tutela provisória pressupõe que concorram os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia seja de natureza constitucional.
    In casu, extrai-se dos autos que a decisão combatida foi proferida em 1º grau de jurisdição, antecipando a tutela requerida no MS nº 0000676-30.2020.8.19.0005. Dessa forma, a parte requerente não logrou demonstrar a existência de decisão “proferida, em única ou última instância, pelos tribunais locais”, apta a instaurar a competência do Supremo Tribunal para a apreciação dos pedidos de suspensão de segurança e de liminar, nos termos do art. 297 do RISTF c/c o art. 4º da Lei nº 8.437/92.
    Com efeito, inexiste possibilidade de que, nessas circunstâncias, se tenha instaurada a jurisdição desta Corte, sob pena de se admitir verdadeira pretensão per saltum, com violação do postulado do devido processo legal.
    A teor do disposto no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
    Ex positis, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada, por conseguinte, a medida liminar requerida.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente em exercício
Documento assinado digitalmente